Tribunal: TJSP
Processo: 1065913-47.2016.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Embargos opostos sob alegada obscuridade, quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Inexistência de quaisquer vícios na decisão impugnada. Mero inconformismo. Verba honorária devida ao

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Embargos opostos sob alegada obscuridade, quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Inexistência de quaisquer vícios na decisão impugnada. Mero inconformismo. Verba honorária devida ao patrono da embargante, fixada em 20% sobre o valor e que sucumbiu a autora (diferença entre o valor atualizado da causa e o valor atualizado da condenação). Fixação que respeitou os ditames previstos no CPC, aliados ao princípio da sucumbência.

Embargos de declaração que não se prestam à rediscussão de temas, à luz de argumentos reinvocados, alegadamente relevantes para a solução da quæstio juris, na busca de decisão que seja favorável à embargante. Em se tratando de discórdia quanto ao conteúdo substancial do julgamento, o que se revela indisfarçável, inadequada a via processual eleita.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS